Tribunal: TJBA
Processo: 8139170-32.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8139170-32.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR registrado(a) civilmente como PAULO ABBEHUSEN JUNIOR, LUDYMILLA BARRETO CARRERA

APELADO: CONDOMINIO SHOPPING PASSEIO NORTE

Advogado(s)
:
THIAGO BRANDAO SILVEIRA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LIMITE LEGAL ULTRAPASSADO. ACOLHIMENTO PARCIAL DOS EMBARGOS. CORREÇÃO DO PERCENTUAL. EFEITO SUSPENSIVO NEGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. ACÓRDÃO MODIFICADO.

1.

Devem ser acolhidos os embargos de declaração quando comprovado erro material na decisão embargada que ultrapassou o limite legal estabelecido para os honorários advocatícios.

2.

A majoração dos honorários advocatícios em razão da sucumbência recursal não pode ultrapassar o teto máximo de 20% previsto no art. 85, §2º do CPC, devendo ser corrigido o equívoco quando verificado.

3.

Não se justifica a concessão de efeito suspensivo aos embargos de declaração quando ausente risco de dano grave ou de difícil reparação, especialmente quando se trata apenas de correção de erro material.

4.

Embargos acolhidos para correção do erro material identificado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Apelação Cível nº 8139170-32.2020.8.05.0001, em que figura como Embargante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA e como Embargado CONDOMÍNIO SHOPPING PASSEIO NORTE.

ACORDAM os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
ACOLHER os Embargos de Declaração
, nos termos do voto da Relatora.